Tribunal: TJES
Processo: 0000671-95.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-95.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OTAVIO JUNIOR ANDRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000671-95.2018.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO JUNIOR ANDRE DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, que condenou Otávio Junior André de Oliveira pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, desclassificando a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Segundo a denúncia, em 24/06/2018, durante o cumprimento de mandado de prisão contra o acusado, foram apreendidos em sua residência uma espingarda calibre 28 com duas munições, além de drogas (crack e maconha) e diversos objetos de origem suspeita.

O Ministério Público requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura de que o agente praticou ao menos uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos de apreensão e laudos periciais, contudo, os elementos de prova colhidos na instrução processual não foram suficientes para comprovar, além de dúvida razoável, que as drogas encontradas eram destinadas à mercancia.

O réu admitiu a posse da arma e das munições, mas negou a prática de tráfico de drogas, alegando que os entorpecentes eram para consumo próprio.

Os policiais responsáveis pela ocorrência relataram que havia denúncias contra o apelado, porém não confirmaram a existência de indícios concretos de comércio de entorpecentes, tampouco testemunharam qualquer ato de traficância.

A ausência de prova contundente quanto ao tráfico de drogas gera dúvida razoável, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ressaltou a fragilidade das provas e a inexistência de elementos suficientes para condenação pelo tráfico.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros indícios não autorizam um juízo condenatório, sendo necessária a produção de provas seguras e coerentes para afastar a dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura de que o agente praticou ao menos uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A inexistência de prova concreta quanto à mercancia de entorpecentes impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A fragilidade dos depoimentos e a ausência de elementos que comprovem a destinação comercial da droga apreendida justificam a manutenção da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000671-95.2018.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO JUNIOR ANDRE DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando

OTAVIO JUNIOR ANDRE DE OLIVEIRA

nas iras do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e desclassificou sua conduta em relação ao tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para a prevista no artigo 28 do mesmo Diploma Legal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de junho de 2018, policiais militares deslocaram-se até a residência do denunciado, para cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor e flagraram o mesmo portando 01 (uma) espingarda calibre 28 e 02 (duas) munições calibre 28, além da quantia de R$472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) em espécie.

Consta ainda da inicial, que durante as buscas realizadas na residência do apelado, restou constatado que o mesmo mantinha
“dentro de um criado mudo, no quarto do acusado, foram localizadas 05 (cinco) pedras semelhantes ao crack e próximo ao monitor do computar 01 (uma) bucha de maconha. Afirmou, que dentro do quarto do réu foram ainda localizadas 04 (quatro) pedras de crack, um recipiente de ácido bórico, uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais) com característica de ser falsa, um notebook, dois tablets de cor preta, um carregador portátil de celular, duas máquinas fotográficas, três celulares, 09 relógios de pulso, um cordão semelhante a prata e 03 pulseiras, sendo que a Polícia vinha recebendo diversas denúncias anônimas em desfavor do acusado”
.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido também nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

É de conhecimento notório que para restar configurado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o agente tenha praticado qualquer uma das condutas tipificadas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 36526395, auto de apreensão n.º 546.3.07008/2018, auto de apreensão de arma de fogo e munição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de exame químico n.º 563/2018, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, admitindo a propriedade da arma e das munições apreendidas em sua residência e afirmando, contudo, que as drogas encontradas dentro de seu imóvel destinavam-se ao consumo próprio.

Por sua vez, os policiais militares envolvidos na ocorrência afirmaram que apesar das denúncias envolvendo o apelado, não ouviram de nenhum usuário a informação de que Otávio teria trocado qualquer dos objetos apreendidos na residência por drogas ou de que o mesmo estaria exercendo a mercancia de entorpecentes na comunidade.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada ao recorrido, havendo pontos relatados que geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute ao apelado a conduta do tráfico de drogas, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...] em matéria penal vigora o princípio da inocência (CF, artigo 5
º
, inciso LVII), do qual deflui que cabe ao órg
ã
o acusador demonstrar que o réu realizou a conduta que
l
he é imputada, produzindo o resultado respectivo (quando for o caso), bem como o elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa).

Tal desiderato não foi alcançado neste feito, onde os elementos probatórios coletados deixam dúvidas sobre o alegado crime de tráfico de drogas apontado na inicial
[...]
.
”

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.